Tribunal: TJSP
Processo: 1055681-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer e danos morais – Negativa de fornecimento do medicamento "Calquence (Acalabrutinibe)", a paciente diagnosticado com recidiva, após transplante de medula óssea – Alegação de se tratar de medicamento com exclusão de cobertura – Não acolhimento – Precedentes deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça que já decidiram ser abusiva a recusa –

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer e danos morais – Negativa de fornecimento do medicamento "Calquence (Acalabrutinibe)", a paciente diagnosticado com recidiva, após transplante de medula óssea – Alegação de se tratar de medicamento com exclusão de cobertura – Não acolhimento – Precedentes deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça que já decidiram ser abusiva a recusa – Prescrição médica que se sobrepõe ao caso – Recurso desprovido.